Tribunal: TJMT
Processo: 1008316-31.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008316-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Prazo, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), Espólio de Carlos dos Santos Catarino registrado(a) civilmente como CARLOS DOS SANTOS CATARINO - CPF: 115.050.019-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE APPARECIDA ENDRICE CATARINO registrado(a) civilmente como APPARECIDA ENDRICE CATARINO - CPF: 542.925.909-82 (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), AGROMETA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 45.545.823/0001-30 (EMBARGANTE), ANDRE TREVISAN DE MORAES - CPF: 031.316.681-13 (ADVOGADO), JOSEMAR JOSE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO NANTES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SEVERO (TERCEIRO INTERESSADO), AROLDO PEIXOTO DE AZEVEDO (TERCEIRO INTERESSADO), JOARES BORGES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO POSSESSÓRIA – PLAUSIBILIDADE DA TESE DE QUE O TERMO INICIAL SE CONFIGUROU EM 23/08/2023 – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA PARA DELIMITAÇÃO DO
DIES A QUO
– INCOMPATIBILIDADE COM O RECONHECIMENTO LIMINAR DA DECADÊNCIA – OMISSÃO CONFIGURADA – ART. 1.022, II, DO CPC – EFEITOS MODIFICATIVOS –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Caracteriza omissão relevante o não enfrentamento, no acórdão embargado, da alegação sustentada pela parte embargante de que a ciência inequívoca da medida constritiva judicial somente se consolidou em 23/08/2023, data em que, após diligência à propriedade rural, identificou-se a afixação de placas com referência expressa ao processo possessório e se obteve efetivo acesso aos autos judiciais, com subsequente lavratura de boletim de ocorrência.

A narrativa revela, em juízo preliminar, elementos objetivos plausíveis a indicar que o conhecimento juridicamente qualificado da constrição não se deu no dia 20/08/2023 — quando se teria apenas recebido informação verbal e genérica sobre a presença de terceiros no imóvel —, mas sim em momento posterior, quando se formou juízo concreto sobre a natureza e origem do ato judicial. Nessa hipótese, o reconhecimento da decadência exige certeza processual que não se compatibiliza com a omissão ora reconhecida, sendo imprescindível instrução probatória destinada a aferir, com segurança e sob o crivo do contraditório, a data em que se consolidou a ciência formal da medida possessória.

Afastada, assim, a extinção prematura da ação originária por decadência.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para manter a decisão recorrida e afastar, ao menos neste momento, o reconhecimento da decadência, determinando que nos autos originários dos Embargos de Terceiro (nº. 1002647-30.2023.8.11.0044), por ocasião da instrução processual, atenham-se as partes e o juízo à premente necessidade de se demonstrar e aferir com segurança e acuidade a data de efetiva ciência da parte embargante sobre a existência da demanda possessória, matéria que deve ser dirimida com segurança e sob o devido contraditório, em sede meritória, nos termos da garantia constitucional do devido processo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1008316-31.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

AGROMETA EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADOS:

ESPÓLIO DE APARECIDA ENDRICE CATARINO e ESPÓLIO DE CARLOS DOS SANTOS CATARINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargados, reconhecendo a decadência e extinguindo o processo de origem.

Em suma, a parte embargante aponta nas razões recursais Id. 288659378 que: o acórdão embargado padece de
omissão relevante
, ao não considerar, na fixação do termo inicial do prazo decadencial de cinco dias previsto no art. 675 do CPC, o contexto fático completo que envolveu a ciência da medida constritiva judicial; alega, nesse ponto, que, embora tenha havido um alerta informal sobre movimentação na área rural em 20 de agosto de 2023, somente em 23 de agosto de 2023 houve efetiva ciência da constrição possessória, após diligência
in loco
, verificação da afixação de placas identificadoras com menção ao espólio e ao processo judicial, e consulta formal aos autos por intermédio de advogado constituído, culminando com a lavratura de boletim de ocorrência nessa mesma data; o acórdão não enfrentou argumentos relacionados à dificuldade de acesso ao local, bem como o necessário tempo para que seu representante se deslocasse até a propriedade, o que, em sua ótica, é elemento imprescindível à adequada análise da tempestividade; ainda que houve omissão quanto à análise da posse mansa, pacífica e prolongada que exerce há mais de 30 anos sobre o imóvel objeto do litígio, circunstância que deveria ter sido considerada como elemento de proteção jurídica.

Nas contrarrazões Id. 290625392 os
embargados
defendem, preliminarmente, o
não conhecimento dos embargos declaratórios
, por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Alegam que o recurso tem nítido caráter infringente, travestido de embargos de declaração, e busca apenas reabrir discussão sobre o mérito do acórdão, já devidamente enfrentado e fundamentado pela Turma Julgadora. Aduzem que não há omissão no acórdão recorrido, que analisou detidamente os fatos relevantes para a fixação do termo inicial da decadência, tendo reconhecido como incontroverso que a ciência inequívoca da constrição se deu em 20 de agosto de 2023. Enfatizam que o acórdão foi claro, completo e fundamentado, inexistindo qualquer vício que justifique a oposição dos aclaratórios. Defendem, ainda, que os argumentos relativos à posse de boa-fé e à dificuldade de acesso à propriedade rural
não foram anteriormente suscitados
, caracterizando inovação recursal inadmissível. Reforçam, por fim, que a pretensão da embargante configura mera tentativa de reexame da causa, incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Na manifestação Id. 292432884, a parte embargante reforça a ilação de ausência de decadência, vindicando, ao final, pelo acolhimento integral dos aclaratórios, bem como prequestionar a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSTRIÇÃO POSSESSÓRIA – TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO – ART. 675 DO CPC – NATUREZA DECADENCIAL – CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS – PRAZO EXCEDIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 675 do CPC, os embargos de terceiro devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência inequívoca da constrição judicial.

Tratando-se de prazo de natureza decadencial, sua contagem deve observar dias corridos.

No caso, incontroverso nos autos que a parte embargante tomou ciência do ato constritivo em 20/08/2023, tendo ajuizado os embargos apenas em 28/08/2023, quando já exaurido o prazo legal.

Configurada a decadência, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

Recurso provido para reformar a decisão agravada e extinguir os embargos de terceiro.”

De início, rejeito as preliminares arguidas nas contrarrazões.

A análise detida do recurso evidencia que os embargos de declaração, no presente caso, não se limitam à reiteração de inconformismo com o resultado do julgamento, tampouco se destinam à simples rediscussão de matéria apreciada.

A embargante indica, com clareza, uma
omissão relevante
, consistente na ausência de exame da alegação de que a ciência inequívoca da existência da demanda judicial se consumou apenas em 23 de agosto de 2023, e não em 20 de agosto, como assentado no acórdão.

Essa assertiva, ainda que controvertida, reveste-se de plausibilidade jurídica, sobretudo diante dos elementos apontados — registro de boletim de ocorrência, consulta processual e posterior ajuizamento da ação no prazo de cinco dias.

No mérito da insurgência aclaratória salienta-se que a embargante alega que, embora tenha sido informalmente alertada, no dia 20 de agosto de 2023, sobre a entrada de terceiros armados em sua propriedade rural, supostamente munidos de mandado judicial, não houve naquele momento apresentação de qualquer documento oficial, tampouco informação precisa sobre o processo a que eventualmente se referia a medida constritiva. Conforme consta, limitaram-se os indivíduos a afirmar que retornariam posteriormente, sem deixar qualquer mandado, certidão, auto de constatação ou informação formal que permitisse, de imediato, a identificação do ato judicial supostamente executado.

Diante disso, segundo a narrativa constante dos embargos, somente no dia 23 de agosto de 2023, após diligência pessoal à propriedade e constatação da afixação de placas indicativas, que faziam menção expressa ao Espólio de Carlos dos Santos Catarino e ao número do processo judicial, é que o sócio-administrador da empresa embargante logrou acessar os autos judiciais por meio de advogado constituído, podendo então compreender o teor da demanda possessória, os limites da medida judicial e os seus reflexos sobre a área efetivamente ocupada pela empresa. Nesse mesmo dia, inclusive, foi registrado boletim de ocorrência, com a finalidade de formalizar os fatos e preservar o direito possessório alegado.

Tal conjuntura fática, corroborada por documentos nos autos, revela, a princípio, elementos objetivos que tornam plausível a tese de que a ciência inequívoca da constrição possessória somente se consolidou no dia 23 de agosto, e não antes, isso porque, segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a contagem do prazo decadencial do art. 675 do CPC exige ciência concreta e juridicamente qualificada do ato judicial que enseja o esbulho ou a turbação, não se admitindo presunções ou suposições genéricas sobre a ciência do terceiro-embargante.

Logo, não se pode afirmar, com a certeza exigida para o reconhecimento de decadência, que a embargante teve plena consciência do conteúdo, da origem e da autoridade judicial da constrição no dia 20 de agosto, à míngua de documento, mandado ou comunicação oficial naquele momento.

A plausibilidade da tese reside justamente na necessidade de distinguir entre mera notícia informal de movimentação na propriedade e o efetivo conhecimento jurídico do ato judicial com seus contornos formais, autor e processo correspondente, o que, de acordo com a narrativa apresentada, só foi alcançado no dia 23, data em que o ordenamento considera haver ciência inequívoca para fins processuais.

Tal circunstância, ademais, é verossímil e compatível com o princípio da boa-fé processual, pois a embargante ajuizou os embargos de terceiro já no dia 28 de agosto — isto é, dentro do prazo legal de cinco dias úteis, caso se considere como termo inicial a data de 23/08.

Em razão disso, não se mostra juridicamente segura a extinção prematura da demanda por decadência, sem prévia instrução que permita comprovar, com segurança, em que data se consolidou a ciência plena, inequívoca e formalmente reconhecível da constrição judicial.

Ademais, a argumentação trazida demanda, com efeito, uma verificação fática mais aprofundada, incompatível com o grau de certeza exigido para a extinção liminar do feito por decadência.

De fato, infere-se ser imprescindível a instrução processual, inclusive com a oitiva de testemunhas e eventual produção de prova documental complementar, para se aferir com segurança o
dies a quo
da ciência inequívoca da medida constritiva.

Sob esse prisma, a suposta omissão identificada no julgado consubstancia vício material relevante, o que atrai a incidência do art. 1.022, II, do CPC, e impõe o acolhimento dos embargos para sanar a incompletude da fundamentação.

Por outro lado, a alegação de posse mansa, pacífica e de boa-fé há mais de três décadas, embora relevante sob o aspecto possessório, não configura omissão sanável via embargos de declaração, porquanto não constitui ponto controvertido do acórdão, que se ateve exclusivamente à análise da preliminar de intempestividade.

Trata-se, nesse ponto, de argumentação nova, introduzida apenas nos embargos, não tendo sido objeto de debate no julgamento originário.

Nesse aspecto, portanto, rejeito o pedido aclaratório, por ausência de pertinência.

Diante disso,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para
desprover
o recurso interposto por Espólio de Aparecida Endrice Catarino e Espólio de Carlos dos Santos Catarino, representados por sua inventariante Regina Célia Catarino, a fim de manter a decisão recorrida e afastar, ao menos neste momento, o reconhecimento da decadência, determinando que nos autos originários dos Embargos de Terceiro (nº. 1002647-30.2023.8.11.0044), por ocasião da instrução processual, atenham-se as partes e o juízo à premente necessidade de se demonstrar e aferir com segurança e acuidade a data de efetiva ciência da parte embargante sobre a existência da demanda possessória, matéria que deve ser dirimida com segurança e sob o devido contraditório, em sede meritória, nos termos da garantia constitucional do devido processo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025